Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740522-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO/DF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA: “Em ID 102950930, a parte exequente postulou o prosseguimento da execução, tendo em vista que a 1a Turma do eg. STF julgou improcedente a Reclamação no 29637 (ID 50328786), no dia 30/06/2020 (publicado no DJe: 23/10/2020). O METRÔ-DF, a seu turno, defendeu a manutenção da suspensão do feito em razão do julgamento da ADPF 524 (ID 105517698). Decido. Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, no bojo da ADPF 524, ter determinado a suspensão do “conjunto de decisões judiciais que determinaram constrições patrimoniais em desfavor da empresa estatal Metrô-DF”, verifica-se que a aludida decisão dirigiu-se aos TRTs e Juízos Trabalhistas, de modo que o presente processo encontra-se fora de seu escopo. Com efeito, o STF, resolvendo a questão em caráter de definitividade no julgamento da Reclamação no 29637 (isto é, julgando Reclamação movida contra decisão proferida neste processo), decidiu que “não se pode submeter as execuções promovidas contra o METRÔ DF ao rito do art. 100, da CF, sob pena de se criar uma vantagem competitiva indevida em seu favor”. Eis a ementa do aludido julgado: Direito Constitucional, administrativo e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Submissão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF ao regime de cumprimento de sentença (Art. 475-J, CPC/1973). Ausência de violação ao precedente do RE no 599.628 – Tema no 253 da Repercussão Geral. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados em reclamação, para cassar ato que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ DF para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação sofrida, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973. 2. No julgamento do RE no 599.628 – Tema no 253 da Repercussão Geral, esta Corte firmou o entendimento de que “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. 3. Embora o METRÔ DF preste o serviço de transporte sobre trilhos em caráter de exclusividade, a atividade por ele desenvolvida concorre, no mercado mais amplo dos transportes coletivos, com o serviço de transporte rodoviário, desempenhado por diversas empresas privadas. As execuções promovidas contra essas empresas observam o regime de cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, do CPC/1973, e não o de precatórios. Por essa razão, não se pode submeter as execuções promovidas contra o METRÔ DF ao rito do art. 100, da CF, sob pena de se criar uma vantagem competitiva indevida em seu favor. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação. Considerando que o valor da causa não pode ser estabelecido com precisão, entendo razoável arbitrá-lo, por estimativa, em R$ 400.000,00, consoante o disposto no art. 292, § 3o, CPC. Fixo os honorários em 10% desse montante, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (STF, Rcl 29637 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, 1a TURMA, data de julgamento: 30/06/2020, publicado no DJe: 23/10/2020) Assim, considerando o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na Reclamação no 29637, inexiste qualquer óbice ao regular prosseguimento do feito. Intime-se a parte exequente a trazer a planilha atualizada do crédito. Sem prejuízo, intime-se o METRÔ-DF para colacionar aos autos os documentos referentes aos faturamentos dos meses abrangidos pela execução, a fim de permitir-se o cumprimento da medida constritiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a contar da intimação do METRÔ/DF por publicação, nos termos do art. 536, §§ 1o e 3o, do NCPC.” A Agravante sustenta que na ADPF 524/DF-MC o Supremo Tribunal Federal suspendeu o conjunto de decisões que determinam constrições patrimoniais em seu desfavor. Ressalta que a prudência recomenda sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ADPF 524/DF, sob pena de comprometer valores afetados à prestação do serviço público de transporte metroviário (penhora de parte de seu faturamento) e ainda ter de arcar com multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso “para suspender a execução até o trânsito em julgado da ADPF 524/DF, ou, alternativamente, que determine o prosseguimento do feito com espeque no artigo 910, do CPC, sob o rito de precatórios”. Preparo recolhido (fls. 1/3 – ID 31586631). É o relatório. Decido. No Agravo de Instrumento 0708070-03.2017.8.07.0000 foi admitida a penhora de percentual do faturamento da Agravante, decisão que aparentemente não foi revertida. Posteriormente o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar concedida na ADPF 524 MC-REF/DF para suspender o conjunto de decisões judiciais que determinaram constrições patrimoniais em desfavor da Agravante. A ementa do acórdão tem o seguinte teor: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2o c/c art. 60, § 4o, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada. (ADPF 524 MC-Ref, Pleno, rel. p/ac Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/11/2020)” As decisões judiciais a que se refere o acórdão são aquelas que constituem o objeto da ADPF 524 e que foram suspensas cautelarmente, in verbis: “Ante essas razões, defiro liminar, ad referendum do Tribunal Pleno do STF, com a finalidade de determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e às varas trabalhistas com jurisdição no DF “que suspendam medidas de execução típicas de direito privado empreendidas contra o Metrô-DF, impossibilitando as constrições patrimoniais e inscrição da entidade no cadastro de devedores trabalhistas, bem como a suspensão imediata de bloqueios, originários de débitos trabalhistas do Metrô-DF, em contas dessa empresa, devendo haver imediata liberação dos valroes bloqueados.” Solicitem-se novas e definitivas informações à autoridade responsável pela prática do ato questionado a serem prestadas no prazo de dez dias, nos termos do art. 6o da Lei 9.882/1999. Após, abra-se vista dos autos ao Procurador-Geral da República para emissão de parecer no prazo de cinco dias, em consonância ao parágrafo único do art. 7o do mesmo diploma legal. Publique-se." Nesse contexto, procede a afirmação do douto juiz da causa, pelo menos no plano da cognição sumária, de que “inexiste qualquer óbice ao regular prosseguimento do feito”. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Recorrente (fumus boni iuris), indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator